Tribunal: TJDFT
Processo: 0731100-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731100-91.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRIAN SCHEIDEGGER AGRAVADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Providencie a Agravante, no prazo de cinco dias, a juntada aos autos do contrato celebrado com o banco Agravado, peça essencial para a compreensão da controvérsia. Publique-se. Brasília-DF, 20 de setembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator